Tribunal: TJSP
Processo: 2064031-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita alegação de excesso de execução. Nulidade não verificada. Apuração do valor do débito que podia ocorrer por simples cálculo aritmético, mostrando-se desnecessária, destarte, a realização de perícia contábil. Excesso de execução não demonstrado. Recurso improvido.